Tribunal: TJES
Processo: 0000462-39.2009.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-39.2009.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

APELADO: ESCOLA REMINGTON RAND LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000462-39.2009.8.08.0067

EMBARGANTE: ESCOLA REMINGTON RAND LTDA.

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão unânime que negou provimento a apelação cível e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado quanto à impossibilidade de pleitear honorários advocatícios em contrarrazões, mesmo tendo ingressado no processo apenas em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorre em contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios deve ser interna, ou seja, entre as proposições do próprio acórdão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao concluir pela impossibilidade de pleitear honorários em sede de contrarrazões, haja vista não ser o meio processual adequado para formulação de pedido de reforma da sentença.

5. As alegações do embargante quanto à suposta contradição não configuram vício interno do julgado, mas tentativa de rediscussão do mérito e insatisfação com a decisão proferida, finalidades incompatíveis com a via dos embargos declaratórios.

6. Não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – que justifiquem o acolhimento do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao acórdão recorrido, não sendo caracterizada por eventual divergência com a interpretação da parte sobre o direito aplicável.

2. A tentativa de rediscussão do mérito da decisão embargada, sob a alegação de contradição externa, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3. As contrarrazões recursais não constituem via adequada para a formulação de pedidos de reforma da sentença, limitando-se à impugnação dos fundamentos do recurso interposto pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOÃO COELHO DOS SANTOS
em face do v. acórdão (ID 9778283) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica indicada na CDA - Escola Remington de João Neiva.

Em suas razões (ID 9971973) , o Embargante aduz, em síntese, que o decisum objurgado padece de vício de contradição.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certificado no ID 14096013.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal proposta em face da ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA, reconhecendo a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica com base no art. 485, VI, do CPC e art. 26 da Lei 6.830/80. A execução fiscal buscava a cobrança de ISS referente ao período de 2004 a 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se é possível modificar o polo passivo da execução fiscal para incluir a pessoa física, João Coelho dos Santos, tendo em vista que a Certidão de Dívida Ativa foi lavrada em nome de uma pessoa jurídica inexistente, ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pelo próprio Município revela que o verdadeiro contribuinte do ISS era João Coelho dos Santos, pessoa física, inscrito no CPF. Não há registro válido da existência da pessoa jurídica ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 392, veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A substituição do polo passivo não se configura como correção de erro material ou formal, mas como alteração substancial do sujeito passivo, o que não é permitido.

5. A sentença do Juízo a quo acertadamente aplicou a Súmula 392 do STJ, reconhecendo a ilegitimidade passiva da suposta pessoa jurídica e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

6. Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões pelo executado, João Coelho dos Santos, que requer a condenação do Apelante em honorários advocatícios, tal pleito é incabível, pois contrarrazões não são meio adequado para formular pedidos de reforma de sentença, conforme a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a sua emissão, salvo para correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

2. A inexistência da pessoa jurídica indicada na CDA, combinada com a comprovação de que o verdadeiro contribuinte era uma pessoa física, leva à ilegitimidade passiva e à extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJES, AI 5001780-22.2022.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/03/2023.

Não obstante, o Embargante argumenta que há contradição no acórdão embargado, na medida em que a impossibilidade de pleitear honorários nas contrarrazões, mesmo tendo ingressado no feito apenas em segunda instância, configuraria um vício.

Importa dizer que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão se contradizem, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, decerto que a própria narrativa da parte embargante evidencia seu intuito de discutir novamente as questões já sedimentadas quando do julgamento do apelo, porquanto o acórdão foi claro ao afirmar que não cabe a formulação de pedidos em sede de contrarrazões.

Obiter dictum,
ressalto que o magistrado de piso deixou de condenar a parte autora, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que restou reconhecida a ilegitimidade passiva de
ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA,
pessoa jurídica executada cuja existência sequer restou comprovada. Inexiste, nesse contexto, fundamento para impor ao Município ao pagamento de verba honorária em favor do patrono de João Coelho dos Santos, que constituiu advogado nos autos
após
a sentença e apresentou contrarrazões.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante, percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Sendo assim, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2025 às 15:48:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57494218062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.